Tribunal: TJSP
Processo: 1035611-25.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contratação de TV por assinatura. Demonstração de que a autora contratou os serviços da requerida e não efetuou o pagamento de uma das faturas. Hipótese em que sequer houve negativação. Danos morais inexistentes. Sentença mantida. Recurso não provido.